Tribunal: TJMT
Processo: 0053986-69.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 22969/2018
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EDITAL – EXIGÊNCIAS QUE DEVEM SER ADERIDAS – ESPECIFICAÇÕES QUE NÃO PODEM VIOLAR A LEI – CONSTATAÇÃO DE DISSONÂNCIA COM A LEI Nº 8.666/93 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO – DIREITO DERIVADO DA TRANSGRESSÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Embora os licitantes apenas tenham o direito de aderir aos termos constantes nas licitações, não é aceitável que o edital apresente cláusula que vai de encontro ao que é disposto na legislação pátria.
Constata-se o direito líquido e certo nos momentos que há transgressão legal, e esta prática impeça a prática de qualquer ato do respectivo interessado.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maquipartes Comércio Importação e Exportação Ltda, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a exclusão da Cláusula 7.2.4 do processo de licitação nº 99/2014/SAD, bem como, que fosse adotada a mesma prática para as especificações relativas ao implemento agrícola do Lote nº 4.
O Apelante, então, sustenta, inicialmente, que não há direito líquido e certo a ser amparado na presente demanda, o que, por consequência, afasta a possibilidade da concessão realizada pelo Magistrado Singular.
Defende, também, que o processo licitatório segue o rito dos contratos, ou seja, as especificações contidas em seu conteúdo são obrigações apenas àqueles que concordarem, logo, a aderência aos termos é uma opção daquele que quer licitar.
Ato contínuo, aponta que a Administração Pública realizou especificações, em face de os materiais listados serem, justamente, os necessários, por uma questão técnica, bem como, a limitação dos municípios (cláusula nº 7.2.4) se dá no intuito de reduzir os gatos da Fazenda Pública com fretes e questões similares.
Assim, requer a reforma do feito, a fim de que seja preservada a Cláusula mencionada, bem como, mantida a outra inteligência excluída do processo licitatória.
O Recorrido, às fls. 172/179, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Apelante.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 187, emite seu parecer, no sentido que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maquipartes Comércio Importação e Exportação Ltda, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a exclusão da Cláusula 7.2.4 do processo de licitação nº 99/2014/SAD, bem como, que fosse adotada a mesma prática para as especificações relativas ao implemento agrícola do Lote nº 4.
De acordo com o que se abstrai, o presente recurso possui dois pontos de discussão, o primeiro com relação a ausência de direito líquido e certo do Recorrente, e, em um segundo momento, se volta a tese de que a licitação seria um contrato de aderência, logo, era uma opção participar do procedimento, e, nesta hipótese, a anuência aos termos era subentendida.
Sinteticamente, destaca-se que o Recorrido impetrou o presente mandamus no intuito de remover duas previsões da licitação, a primeira seria com relação à Cláusula 7.2.4, esta que elenca a necessidade de o licitante possuir concessionárias autorizadas nas cidades de Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Barra do Garças, Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, Tangará, Diamantino, Sorriso, Juara e Sinop.
Da mesma maneira, requereu o afastamento da previsão relativa ao Lote nº 4, este que estipulou a disponibilização de certo tipo de maquinário agrícola (trator), com marca, modelo e questões técnicas específicas.
Pois bem. Ao passar à análise das questões suscitadas em grau recursal, avalia-se que ambas as teses podem ser analisadas em conjunto, já que se vislumbra, desde já, que uma deriva da outra.
É necessário registrar que, de fato, a licitação se trata de procedimento que deve ser aderido pelos interessados, não se trata de contrato em que se estipulam acordos ou termos, em resumo, há a anuência dos referidos, ou não há a participação.
Ocorre, entretanto, que, mesmo com a constatação deste elemento, existem limites, e regramentos, que limitam e pautam o procedimento licitatório, estes, em regra, dispostos na Lei de Licitações (Lei Complementar Federal nº 8.666/93).
No presente caso, é certo que o Recorrido visa afastar as referidas previsões, em face de que estas vão de encontro ao que é estipulado na referida legislação.
É certo, então, que não há qualquer ilegalidade em apontar que o procedimento licitatório não segue o que é estipulado na legislação reguladora, este ponto, na realidade, é medida impositiva, pois não é permitido firmar o contrato público se este ignora, ou viola, comandos e princípios legais.
Veja-se os dispositivos transigidos pelo procedimento licitatório:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
(...)”

“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
(...)
§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
(...)”

Pela simples visualização dos dispositivos, constata-se a impossibilidade, tanto da restrição territorial realizada no procedimento licitatório, por violar o primeiro dispositivo colacionado, bem como, o princípio da livre concorrência, consagrado na Constituição Federal (artigo 170, IV, da Carta Magna).
Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício acerca da matéria elencada:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – VIOLAÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE – FALHAS APONTADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
1 - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2- O artigo 7º, § 5º, da Lei 8.666/93, aduz que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
3 – Sentença mantida. (N.U 1006581-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2020, Publicado no DJE 10/7/2020).

A partir desta constatação, é cediço que o direito líquido e certo do Recorrido nasce a partir da violação à Lei da Licitação, pois a adoção das medidas, em contrariedade à Lei Federal, impede que o referido participe do procedimento licitatório, já que limita os licitantes.
Dessa maneira, em face da verossimilhança existente entre a narrativa tecida pelo Apelado, na exordial, os documentos juntados, e o entendimento basilar consagrado em nossa legislação e jurisprudência pátria, não há como ignorar o direito líquido e certo do Apelado.

Do Remessa Necessária
Relativo a este momento, é certo que é defeso aos Tribunais de Justiça elencar, novamente, os pontos já analisados no mérito recursal, pois, por corolário lógico, as alegações seriam apenas resolvidas em duplicidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, eis que este está de acordo com o que é regulado em nosso ordenamento jurídico, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO integralmente o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR